Tribunal: TJDFT
Processo: 0000062-93.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc. A RPV em relação aos servidores foi quitada (ID 18625613), inclusive com expedição de alvará de levantamento (ID 19710758). Em relação ao precatório referente aos honorários advocatícios (ID 10711318), a requisição foi encaminhada ao COORPRE, para pagamento (IDs 21122068 e 20518583). Dessa forma, remetam-se os autos de volta à zelosa Secretaria do Conselho Especial, para que se aguarde a quitação do valor destinado ao ilustre advogado. Cumpra-se.